Tribunal: TJES
Processo: 5041261-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por contra decisão que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal. A defesa requereu a absolvição sumária por legítima defesa putativa ou, subsidiariamente, a impronúncia ou o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova cabal de legítima defesa putativa a ensejar absolvição sumária; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a impronúncia do acusado; (iii) analisar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que, para a pronúncia, não se exige certeza plena, mas elevada probabilidade de autoria, situada entre a mera plausibilidade e a certeza exigida para condenação (STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/03/2019; STJ, REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/09/2023).

5. O conjunto probatório — composto por laudos periciais, relatório policial e depoimentos testemunhais — evidencia indícios suficientes de autoria e materialidade, de modo que a pronúncia encontra-se devidamente fundamentada.

6. A alegação de legítima defesa putativa não se comprova de forma cabal, havendo dúvida razoável quanto à configuração da excludente de ilicitude, notadamente diante das provas de que os golpes fatais foram desferidos quando a vítima já estava caída ao solo, conforme registrado em vídeo juntado aos autos.

7. O reconhecimento de legítima defesa ou de excesso doloso demanda análise aprofundada das circunstâncias fáticas, o que é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988.

8. A absolvição sumária prevista no art. 415, IV, do CPP exige prova incontestável da excludente, o que não ocorre no caso concreto.

9. A qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente ou sem respaldo probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/11/2021). Como há elementos que indicam que os golpes ocorreram durante a briga e após a vítima estar no chão, a dúvida milita em favor da manutenção da qualificadora para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação.

2. A absolvição sumária por legítima defesa putativa somente é possível diante de prova cabal e incontroversa da excludente de ilicitude.

3. As qualificadoras do homicídio somente devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desamparadas pelos autos, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito das circunstâncias fáticas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019 (Info 935); STJ, REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023 (Info 791); STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041261-12.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONAS NASCIMENTO DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por contra decisão que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal. A defesa requereu a absolvição sumária por legítima defesa putativa ou, subsidiariamente, a impronúncia ou o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova cabal de legítima defesa putativa a ensejar absolvição sumária; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a impronúncia do acusado; (iii) analisar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que, para a pronúncia, não se exige certeza plena, mas elevada probabilidade de autoria, situada entre a mera plausibilidade e a certeza exigida para condenação (STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/03/2019; STJ, REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/09/2023).

5. O conjunto probatório — composto por laudos periciais, relatório policial e depoimentos testemunhais — evidencia indícios suficientes de autoria e materialidade, de modo que a pronúncia encontra-se devidamente fundamentada.

6. A alegação de legítima defesa putativa não se comprova de forma cabal, havendo dúvida razoável quanto à configuração da excludente de ilicitude, notadamente diante das provas de que os golpes fatais foram desferidos quando a vítima já estava caída ao solo, conforme registrado em vídeo juntado aos autos.

7. O reconhecimento de legítima defesa ou de excesso doloso demanda análise aprofundada das circunstâncias fáticas, o que é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988.

8. A absolvição sumária prevista no art. 415, IV, do CPP exige prova incontestável da excludente, o que não ocorre no caso concreto.

9. A qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente ou sem respaldo probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/11/2021). Como há elementos que indicam que os golpes ocorreram durante a briga e após a vítima estar no chão, a dúvida milita em favor da manutenção da qualificadora para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação.

2. A absolvição sumária por legítima defesa putativa somente é possível diante de prova cabal e incontroversa da excludente de ilicitude.

3. As qualificadoras do homicídio somente devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desamparadas pelos autos, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito das circunstâncias fáticas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019 (Info 935); STJ, REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023 (Info 791); STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JONAS NASCIMENTO DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou o acusado para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da decisão de pronúncia, para que o acusado seja absolvido sumariamente da prática do crime de homicídio qualificado, sustentando que o réu incorreu em legítima defesa putativa.

Subsidiariamente, busca a impronúncia do acusado ou o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, mantendo a pronúncia do acusado, ao Id. 16505684.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso em sentido estrito interposto por
JONAS NASCIMENTO DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou o acusado para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da decisão de pronúncia, para que o acusado seja absolvido sumariamente da prática do crime de homicídio qualificado, sustentando que o réu incorreu em legítima defesa putativa.

Subsidiariamente, busca a impronúncia do acusado ou o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos da admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal, narrando que, no dia 22/04/2024, por volta de 06h00min, em uma praça na Avenida Manoel Marques, bairro São Cristóvão, Vitória/ES, o réu assassinou a vítima Guilherme Silva dos Santos, mediante a utilização de blocos de concreto para golpeá-la na face e na cabeça, causando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Consoante se depreende da denúncia, no dia dos fatos, o acusado estava acompanhando sua irmã, Diane Nascimento dos Santos, até o ponto de ônibus, quando a vítima Guilherme, ex-namorado de Diana, aproximou-se em seu veículo, desembarcou e começou a discutir com o acusado, de forma que, em seguida, iniciou-se vias de fato entre eles.

Ato contínuo, quando a vítima já se encontrava sentada no chão, o acusado utilizou-se de blocos de concreto da rua para golpear a região da cabeça de Guilherme que, em razão das lesões sofridas, evoluiu a óbito no local das agressões.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito de homicídio qualificado restou comprovada nos autos pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo Exame de Local de Morte Violenta e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

Também entendo que existem indícios de autoria suficientes para submetê-lo ao plenário do júri, vejamos:

A testemunha Edvania dos Santos Ricardo, irmã da vítima, ouvida em sede policial e em Juízo, disse que não presenciou os fatos, no entanto, sabia que a vítima mantinha relacionamento com a irmã do acusado e que eles viviam brigando. Afirmou que a vítima era agressiva com suas namoradas e que já tinha sido presa por crime cometido no contexto de violência doméstica. Afirmou não saber explicar a dinâmica dos fatos, pois não estava presente, apenas ficou sabendo dos fatos pelo que lhe foi relatado.

A testemunha SGT/PMES Bruno Brites Turques relatou, em sede policial e em Juízo, que, ao chegar no local, os policiais foram informados que a vítima mantinha um relacionamento com a irmã do acusado e que, na noite anterior aos fatos, teria ido até a casa do acusado e de sua irmã e lhes ameaçado. No dia dos fatos, a vítima teria seguido sua ex-namorada e o acusado até o ponto de ônibus , na sequência, teria acontecido uma briga entre as partes, que culminou no homicídio. Relataram, ainda, que o acusado foi até a delegacia para relatar as vias de fato, com o intuito de registrar uma ocorrência, oportunidade em que foi preso e que, no veículo da vítima, havia muitas garrafas de bebida.

A testemunha PC/ES Elson Gomes Pereira afirmou que o depoimento do acusado não condiz com o vídeo juntado aos autos, visto pela polícia durante a investigação. Afirmou que, consoante visto, houve uma briga, mas não foi mostrada uma tentativa de atropelamento por parte da vítima. Relatou que, conforme o vídeo, foram desferidas diversas pedradas em desfavor da vítima, após ela já ter caído ao chão.

A informante Diane Nascimento dos Santos, irmã do acusado e testemunha ocular dos fatos, disse que teve um relacionamento afetivo com a vítima, marcado por muitas agressões por parte do ex-namorado. Disse que já chamou a polícia, mas o acusado continuava a lhe agredir e ameaçar. Afirmou que, alguns dias antes dos fatos, o acusado foi até a sua casa e disse que, se não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém, pois iria lhe matar. Relatou que, nesse dia, o acusado pediu que a vítima respeitasse sua irmã e parasse com o que estava fazendo e que, no dia seguinte, a vítima continuou com as ameaças, por telefone.

Disse que, no dia dos fatos, pediu que o acusado lhe levasse até o ponto de ônibus, pois a vítima estava dentro do carro, estacionado na frente de sua casa, e ficou com medo que o ex-namorado pudesse lhe agredir. Afirmou que foram caminhando até o ponto de ônibus e a vítima foi lhes seguindo, proferindo ameaças. Relatou que, quando chegou perto do ponto de ônibus, a vítima saiu do carro e passou a agredir seu irmão, com socos, o que lhe fez voltar.

Diane afirmou que, ao ver a vítima batendo em seu irmão, bateu na vítima com sua bolsa, para tentar apartar, mas a briga continuou, até que as partes caíram no chão. Afirmou que, em dado momento, a vítima rasgou as roupas de seu irmão e, nesse momento, o acusado olhou para os dois lados e “ficou cego”, e pegou um pedaço de concreto que havia em uma árvore, e passou a desferir golpes na cabeça da vítima.

O acusado, por sua vez, confirmou que, dias antes dos fatos, o acusado foi até a sua casa e ameaçou sua irmã e sua família. Disse que, no dia dos fatos, foi andando com sua irmã até o ponto de ônibus, pois ela estava com medo da vítima, que estava em frente à residência, dentro do carro.

O réu disse que a vítima foi lhes seguindo no caminho até o ponto de ônibus e, ao chegarem no local, o acusado manobrou o carro, momento em que disse para a irmã sair dali, pois ficou com medo do que a vítima poderia fazer. Na sequência, a vítima manobrou o carro e saiu do veículo, momento em que começaram a brigar. Na sequência, sua irmã tentou apartar a briga batendo na vítima com sua bolsa, mas isso não foi suficiente. Alegou que a vítima resgou suas roupas e lhe deu diversos socos, de modo que se afastou e pegou uma pedra ao lado do poste, para se defender e, desferiu os golpes na vítima. Disse que ficou muito triste com o ocorrido, pois nunca havia sido preso.

Diante do lastro probatório produzido em Juízo, rememoro, em primeiro plano, que a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

No caso dos autos, verifico que a versão acusatória prepondera nos autos, existindo indícios suficientes de que o acusado foi o autor do homicídio.

Quanto à alegação de que o acusado teria agido em legítima defesa própria ou de sua irmã, a justificar a sua absolvição sumária
, entendo que referido pleito não merece prosperar.

As ameaças realizadas pela vítima em desfavor da irmã do acusado coadunam com as imagens de conversas pelo aplicativo WhatsApp juntadas aos autos, todavia, o vídeo acostado ao Relatório de Investigação demonstra que a vítima já estava caída ao chão no momento em que o réu desferiu os ataques com o concreto.

Desse modo, embora entenda que a versão apresentada pela Defesa é coerente e que existam alguns elementos que a embasem, há nos autos fortes indícios que indicam a existência do
animus necandi
na conduta do acusado, de forma que a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Isso porque, para que seja reconhecida a excludente de ilicitude e, portanto, seja absolvido sumariamente o acusado, é necessário que exista prova cabal da sua ocorrência, o que não ocorreu na presente situação.

No caso em comento há dúvida razoável, seja pela existência de situação que ensejou a legítima defesa, ou, ainda, acerca de eventual excesso doloso pelo qual o acusado deva ser responsabilizado.

Dessa forma, considerando que não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, a existência de situação de legítima defesa
,
a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4.
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do acusado, pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal.

Quanto ao decote da qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121, do Código Penal, rememoro que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

Da detida análise dos autos, entendo que há dúvida razoável acerca do cometimento do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por existirem nos autos elementos que indicam que os golpes dados na cabeça da vítima foram dados quando ela já estava caída ao chão.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.